Tribunal: TJPA
Processo: 0815329-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815329-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARAGUAIA NIQUEL METAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CARÁTER SATISFATIVO INEXISTENTE. EXEGESE DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A verificação da existência ou não dos requisitos necessários à concessão de provimento liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) constitui matéria de a ser apreciada pelo juízo da causa, na hora de avaliar os critérios de urgência do pedido.

2. A Lei 8.437/92 proíbe, em sede de ações cautelares, o deferimento de liminar contra ato do Poder Público "toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal" (art. 1º). Por isso, a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em mandado de segurança ou ação cautelar é vedada quando visar: (I) à reclassificação ou equiparação de servidores públicos (Lei 4.348/64, art. 5º); (II) à concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos (Lei 5.021/66, art. 1º, § 1º); (III) ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos vencidos antes do ajuizamento da demanda (Lei 5.021/66, art. 1º, caput).

3. A presente ação constitucional não versa sobre as matérias vedadas, ainda, o juízo de primeiro grau avaliou os critérios estabelecidos do CPC e na LEI 12.016/09.

4. O objetivo do pedido liminar, visa impedir a retenção unilateral (obrigação de não fazer) de direito do impetrante em realizar o pagamento de imposto ICMS/DIFAL de em momento posterior, nos moldes da legislação Estadual.

5. ainda, a decisão de primeiro grau não violou o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92, que veda a concessão de "medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação", porquanto a liminar deferida em primeiro grau de jurisdição e confirmada monocraticamente não merece reforma.

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0815329-86.2022.8.14.0000 interposto pelo Estado do Pará/Agravante, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mando de Segurança nº 0802600-74.2022.8.14.0017, que deferiu a liminar pleiteada.

Em breve síntese, a empresa, impetrou a ação constitucional visando compelir o Estado a promover a cobrança fracionada sob o imposto de ICMS de produto a ser importado, aduzindo que a provável interpretação do fisco estadual, será pela cobrança única, em relação ao ICMS pela importação.

Narra na inicial que tem como atividade a extração metalúrgica de metais, e para a construção do parque iniciou tratativas para a importação de itens que irão compor seu patrimônio, e criação de um complexo de mineração.

Requereu liminar e, ao final, a procedência do pedido para determinar que a cobrança do ICMS seja cobrada fracionada, conforme a entrada dos produtos, e desembaraço aduaneiro.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar nos seguintes termos:

“Assim, DEFIRO o pedido liminar para, configurando-se o fato gerador do ICMS-Importação e do respectivo ICMS-DIFAL, determinar que sejam recolhidos sobre as frações/partes do forno industrial (NCM 8514.32.00) que chegarão ao Brasil no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovado pelo impetrante.

A presente decisão valerá para as demais peças/frações importadas que constituírem partes do forno industrial (NCM 8514.32.00), desde que efetivamente comprovadas a respectiva compra e a importação previamente nos presentes autos.

PROVIDÊNCIAS:

1. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009).

2. Cite-se a pessoa jurídica interessada (Estado do Pará), para que, querendo, ingresse no feito.

3. Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei nº. 12.016/2009.

4. Intime-se a impetrante.

5. Procedam-se as devidas alterações no Sistema PJE, a fim de constar o valor da causa como R$ 51.458.712,88 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e doze reais, oitenta e oito centavos).

6. Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que providencie o recolhimento das custas geradas neste feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.” (...)

Inconformado, o agravante alega que decisão merece ser reformada, aduzindo a ausência de direito líquido e certo do impetrante, bem como, a impossibilidade de dilação probatória da ação e, ainda, a ausência de prova pré-constituída, visto que a impetrante não apresentou ter feito a declaração de importação junto à receita federal.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões.

O ministério público pugnou pelo desprovimento ao recurso do Estado do Pará.

Em sentença monocrática, ID nº 17476860, foi negado provimento ao recurso do Estado do Pará.

Inconformado, apresentou recurso de Agravo Interno utilizando-se dos mesmos argumentos do Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão, em juízo de retratação, ou, que seja o recurso leva à mesa julgadora.

O recorrido apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e passo a apreciar analisar o mérito do Agravo de Interno.

A questão inicial diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que deferiu o pedido liminar, em sede de Mandado de segurança.

A decisão foi mantida monocraticamente, o agravante interpôs o presente Agravo interno, apontando desacerto na decisão de segundo grau que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a liminar combatida.

Inicialmente é importante destacar que juízo de primeiro grau ao apreciar da liminar em mandado de segurança, impetrado pelo agravado
, deferiu a liminar,
por entender presente os requisitos legais, ou seja, plausibilidade no direito alegado e perigo na demora da medida.

Para tanto, determinou que as autoridades apontadas como coatora, se abstenham de realizar cobrança única do ICMS – DIFAL de importação, em parcela única, ou seja, que os produtos sejam taxados conforme sua entrada, a partir de agosto do ano corrente.

Em sede de Agravo de Instrumento, o recorrente segue afirmando que não existe prova pré-constituída, ou seja, ausência de comprovação do alegado posterior à inicial, ademais, a ausência de comprovação de isenção junto à receita federal, bem como nota fiscal que ateste a aquisição de todas as peças a serem importadas.

A irresignação do Agravante, não foi capaz de demonstrar o perigo da demora inverso, vez que a decisão de primeiro grau não tem o condão de causar prejuízo ao erário, apenas determinou a postergação ou deferimento sob o recolhimento dos tributos, por vislumbrar a urgência do impetrante, sem adentrar no mérito propriamente dito.

Ainda, não visualizo impedimento em ser deferida medida liminar contra a fazenda pública, por isso a decisão foi mantida, monocraticamente, no presente recurso.

Nesta linha de entendimento, o STJ já se posicionou sobre a questão, conforme transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA RETENÇÃO PREVISTA NO ART. 542, § 3º, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 796 E 798 DO CPC. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CARÁTER SATISFATIVO INEXISTENTE. EXEGESE DO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. A retenção prevista no art. 542, § 3º, do CPC, não tem caráter absoluto, devendo ser relativizada quando sua aplicação possa implicar perda de utilidade do recurso especial, tal como ocorre nos casos de concessão ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela.

2. A verificação da existência ou não dos requisitos necessários à concessão de provimento liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) constitui matéria de fato insuscetível de reexame em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Não viola o art. 535, II, do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que decide, motivadamente, todas as questões argüidas pela parte, julgando integralmente a lide.

4. A Lei 8.437/92 proíbe, em sede de ações cautelares, o deferimento de liminar contra ato do Poder Público
"toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal" (art. 1º). Por isso, a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em mandado de segurança ou ação cautelar é vedada quando visar: (I) à reclassificação ou equiparação de servidores públicos (Lei 4.348/64, art. 5º); (II) à concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos (Lei 5.021/66, art. 1º, § 1º); (III) ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos vencidos antes do ajuizamento da demanda (Lei 5.021/66, art. 1º, caput).

5. A presente ação cautelar inominada não versa sobre reclassificação ou equiparação de servidores públicos, tampouco sobre aumento ou extensão de remuneração ou vantagens pecuniárias. O seu objetivo é outro: liminarmente, visa impedir a retenção/desconto unilateral (obrigação de não fazer) de parte dos valores devidos à recorrida a título de contraprestação pelos serviços fornecidos ao recorrente; no mérito, pretende-se condenar a Administração Pública a realizar a compensação dos valores recebidos a maior ? tal como imposto pelo TCU ? com os créditos pendentes (obrigação de fazer).

6. O § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 veda a concessão de "medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".

Esse impedimento, contudo, não incide no caso, porquanto a liminar deferida em primeiro grau de jurisdição e confirmada pelo Tribunal de Justiça apenas impedirá a(o) retenção/desconto pretendida(o) pela Administração Pública Estadual, o que não esgota, parcial ou totalmente, o objeto da ação (obrigação de fazer = compensação de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis).

7. A recorrida não se volta contra a restituição de verbas públicas recebidas indevidamente, mas contra a conduta unilateral ? abusiva e ilegal ? do recorrente, que, a pretexto de cumprir a determinação do TCU, pretendera a supressão de valores sem o devido procedimento administrativo ou judicial, caracterizando-se, na verdade, típico exercício arbitrário das próprias razões.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 791.292/MT, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 7/8/2007, DJ de 6/9/2007, p. 200.)

Portanto, o recurso de Agravo Interno, que se limitou a reproduzir os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento, não foi capaz de alterar o entendimento sobre matéria já analisada, pelo que nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se inalterados os capítulos da decisão agravada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024